Tribunal: STF
Processo: HC 259929
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 952.636/RJ.  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado a 8 anos e 10 meses de reclusão e a 1 ano de detenção, no regime inicial fechado, ante a prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, c/c 40, inciso III, 35, caput, todos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim), e 12 da Lei nº 10.826, 2003 (posse irregular de arma de fogo), sendo negado o direito de recorrer em liberdade.



    3. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo paciente. Posteriormente, o recurso extraordinário por ele manejado foi sobrestado, em virtude da afetação da matéria ao Tema nº 1.185, com repercussão geral reconhecida por esta Suprema Corte.



    4. Neste habeas corpus, a defesa alega que o paciente está preso desde 11/01/2023 pela suposta prática de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo. Sustenta que a custódia já dura mais de 2 anos e 7 meses sem trânsito em julgado da condenação, a evidenciar o excesso irrazoável de prazo. A demora, segundo a defesa, decorre do sobrestamento do recurso extraordinário em razão da afetação do Tema 1185 da repercussão geral e da suspensão do recurso especial. Argumenta que não houve qualquer conduta protelatória da defesa. Ressalta que não há previsão para o julgamento do caso paradigma no STF, o que torna a prisão desproporcional e incompatível com a razoável duração do processo e com a presunção de inocência. Defende que medidas cautelares diversas seriam suficientes para acautelar o processo.



    5. Requer, em sede liminar, a substituição imediata da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas. No mérito, busca o relaxamento da a prisão preventiva ou a substituição por cautelares diversas até o julgamento do Tema 1185 pelo STF.



    É o relatório.



     Decido.  



    6. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o STJ não apreciou a questão da legalidade da prisão sob o enfoque do excesso de prazo decorrente do sobrestamento do processo. Confira-se:



    “O agravante foi condenado à pena oito anos e dez meses de reclusão em regime inicial fechado, como incurso nos delitos capitulados nos artigos 33, caput, c/c 40, inciso III, 35, caput, todos da Lei n. 11.343/06 e 12 da Lei n. 10.826/03. O recurso de apelação não foi provido pelo Tribunal de origem. 



    Interposto recurso especial, o mesmo foi sobrestado em razão do tema 1185 com repercussão geral. Em 18/10/2024, o Relator do processo junto ao Tribunal avaliou o pedido de relaxamento da prisão preventiva do paciente, sendo o mesmo indeferido com base na necessidade de preservação da ordem pública.



     De acordo com a decisão prolatada: "a condenação imputada ao acusado, consubstanciada na associação estável e duradoura voltada à disseminação de drogas ilícitas, junto da corré, bem como a posse de arma de fogo e munições de uso permitido, é candente indicativo de sua periculosidade e denota a necessidade da segregação para a tutela da ordem pública, evitando-se a retomada das atividades ilícitas do indivíduo em prol da associação e do comércio espúrio". 



    Não restou demonstrada flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela via eleita. 



    Desta feita, observa-se que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática.” (e-doc. 8, p. 3-4)



     7. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator